Tribunal: TJDFT
Processo: 0709889-12.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709889-12.2017.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUMA FERNANDES CORNELIO, MARCELO DA CRUZ NAGANO APELADO: WAL MART BRASIL LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelos Autores, LUMA FERNANDES CORNELIO e MARCELO DA CRUZ NAGANO, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, na ação de indenização por danos morais ajuizada contra WAL MART BRASIL LTDA, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em razão da sucumbência, os Autores foram condenados ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. O recurso foi interposto em 06/08/2019 sem a comprovação do recolhimento do respectivo preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça (ID 11293104). O pedido foi indeferido e o preparo efetuado (IDs 13624687 / 14455543). A Apelada apresentou contrarrazões com preliminar de não conhecimento do recurso, por considerá-lo deserto (ID 13146392). Em face ao seu pedido de gratuidade em sede recursal, os Apelantes foram intimados para comprovar a situação de hipossuficência, que posteriormente foi indeferida, em decisão de ID 13624687. Preparo comprovado pelos Apelantes em petição de ID 14455542. Da análise dos autos, especificadamente da certidão cartorária (ID 11293110), verifico que os Apelantes registraram ciência (12/07/2019) da sentença recorrida antes mesmo da sua publicação (17/07/2019) no DJe. Nesse contexto, a teor do que dispõem os arts. 43, § 2o e 60, do Provimento 12/2017 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância, convém assinalar que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Dito isso, e nos termos dos arts. 9 e 10o do CPC, intimem-se as partes, para manifestação acerca da tempestividade do presente recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de março de 2020 23:52:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador